Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe AGI - Agravo de Instrumento Processo no 0724550-51.2020.8.07.0000 Agravante GERALDO COSTA FERREIRA JUNIOR Agravado BANCO J. SAFRA S.A. Relator Des. CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO COSTA FERREIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de busca e apreensão autuado sob o no 0739322-50.2019.8.07.0001, ajuizado pelo agravado, BANCO J. SAFRA S.A., aplicou multa em desfavor do agravante, fixada em 20% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do disposto no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o agravante afirma a r. decisão é inválida, na medida em que não houve intimação pessoal do réu para o cumprimento da decisão que determinou fosse informado o paradeiro do veículo objeto do pedido de apreensão e sustenta que o § 8o do artigo 77 dispõe que “o representante judicial da parte, não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar”. Requer, assim, seja conhecido e provido o agravo de instrumento para o fim de invalidar a aplicação de multa, por violação aos artigos 10o e 77, § 8o do Código de Processo Civil. Comprovante de recolhimento das custas no id. 15911154. O agravante foi intimado a instruir o agravo na forma do artigo 1.017 do Código de Processo Civil (id. 17954753), sobrevindo a juntada da petição e documentos aos ids. 18137271/18137272 e, reiterada a determinação, ante o equívoco quanto aos documentos juntados, vieram aqueles aos ids. 19224727 até 19226513. O agravante foi intimado a se manifestar sobre o cabimento do recurso, em face do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em observância aos artigos 9o e 10 do diploma processual (id. 19393662). Manifestação do agravante ao id. 19852862. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil são taxativas. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Cabe destacar que o entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Não havendo prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual no caso sob análise, deve ser observado o procedimento previsto no Código de Processo Civil. E, na hipótese dos autos, a quaestio juris devolvida a reexame pelo Tribunal no agravo de instrumento consiste em dirimir se a decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, depende de prévia intimação pessoal da parte. Essa matéria, contudo, não está alcançada por qualquer das hipóteses legais, circunstância que torna o recurso inadmissível. No que se refere à matéria em comento, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO.MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação. 2. O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais. 3. A decisão cominatória da multa do art. 334, §8o, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1762957/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020) (g.n.) Vale lembrar que inexiste a possibilidade de execução imediata do valor da multa, uma vez que o § 3o do artigo 77, do Código de Processo Civil prevê que a multa somente será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou. Por fim, imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator